Tribunal: STF
Processo: RHC 61113
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-16
Data de publicação: 1983-08-16

Ementa:
1. Penal. Prisão preventiva. Se o réu e de péssimos antecedentes, sem domicílio nem profissão, impõe-se a prisão preventiva para assegurar o curso normal da instrução criminal e a aplicação da lei penal, se ao final vier a ser condenado.
2.Concorrendo os pressupostos de direito e fato da custódia preventiva, nega-se provimento ao recurso.